Tribunal: TJPA
Processo: 0806472-64.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806472-64.2022.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0806472-64.2022.8.14.0028

Embargos de Declaração

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DOSIMETRIA DA MULTA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação anulatória de multa administrativa. A penalidade foi aplicada pelo
PROCON Municipal de Marabá
devido ao condicionamento da troca de titularidade de unidade consumidora ao pagamento de débitos pretéritos de terceiros e irregularidades na lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de: a) Omissão quanto à análise da força probatória do TOI e do laudo de inspeção técnica; b) Omissão sobre a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, I, do Código de Defesa do Consumidor; c) Contradição na valoração das provas e na distribuição do ônus probatório; d) Omissão quanto à fundamentação da dosimetria da multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. Inexiste omissão quanto ao TOI, pois o acórdão fundamentou-se no entendimento vinculante deste Tribunal (IRDR nº 4), consignando que o documento lavrado unilateralmente não possui presunção absoluta de veracidade e não legitima a cobrança sem o devido processo administrativo.

5. A tese da excludente de responsabilidade foi afastada de forma lógica ao se reconhecer a prática abusiva (art. 39, V, do CDC) no condicionamento do serviço ao pagamento de dívida pessoal de terceiro, o que configura defeito na prestação do serviço jurídico-comercial.

6. Não há contradição na valoração probatória, mas sim o exercício do livre convencimento motivado, tendo o colegiado sopesado que a proteção consumerista prevalece sobre documentos unilaterais insuficientes para infirmar a ilegalidade da conduta.

7. A dosimetria da multa foi mantida com base na razoabilidade e nos critérios do art. 57 do CDC, sendo que o inconformismo com o valor fixado não autoriza o manejo de aclaratórios.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.
2. O enfrentamento de prova técnica de acordo com precedente vinculante (IRDR) afasta a alegação de omissão ou contradição na valoração probatória.3. O reconhecimento de prática abusiva na relação de consumo prejudica a tese de inexistência de defeito no serviço para fins de exclusão de responsabilidade.

Dispositivos legais: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 14, § 3º, I, 39, V e 57.

Jurisprudência: TJPA, IRDR nº 4 (Proc. 0801251-63.2017.8.14.0000); STJ, EDcl no AgRg no REsp 1086994/SP ; TJPA, Apelação Cível nº 0800536-35.2020.8.14.0123.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 35478000) opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do v. acórdão (ID 35330243), que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação anulatória de multa administrativa.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado. Em suas razões (ID 35478000), alega, em síntese:
a)
Omissão quanto às provas técnicas
: afirma que o acórdão deixou de analisar a força probatória do TOI e do laudo de inspeção técnica (ID 28288699), documentos que gozariam de presunção de legitimidade;
b)
Omissão sobre excludente de responsabilidade
: sustenta que não houve manifestação sobre o
art. 14, § 3º, inciso I, do CDC
, alegando a inexistência de defeito na prestação do serviço; c)
Contradição na valoração probatória
: aponta incongruência entre o reconhecimento da existência dos documentos técnicos e a desconsideração de seus efeitos jurídicos; d)
Omissão na dosimetria da multa
: argumenta que a manutenção da penalidade de 2.000 UFMs carece de fundamentação concreta sobre os critérios de gravidade e vantagem auferida; e)
Prequestionamento
: requer a manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O
Município de Marabá
apresentou contrarrazões aos embargos (ID 35674321), pugnando pela total rejeição do recurso. Sustenta que o acórdão enfrentou de forma exaustiva todos os pontos controvertidos, aplicando o entendimento vinculante do IRDR nº 4 e a jurisprudência consolidada do STJ sobre a natureza pessoal (
propter personam
) dos débitos de energia elétrica. Argumenta, ainda, que o recurso possui nítido caráter protelatório, visando apenas a rediscussão do mérito, razão pela qual requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II. Mérito

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material. Trata-se de recurso com fundamentação vinculada, cuja finalidade é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a reforma do julgado por discordância subjetiva da parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que este recurso não constitui instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo vedada a utilização do recurso como sucedâneo recursal para modificar o conteúdo decisório ou rediscutir teses já devidamente enfrentadas. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao ordenamento processual, ainda que o resultado seja contrário aos interesses da parte recorrente.

Portanto, a análise a seguir ficará adstrita à verificação da
existência real de vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado
, sob pena de rejeição sumária das alegações que busquem apenas o reexame da causa. Inclusive, o Tribunal da Cidadania (STJ) mantém entendimento recente consolidado quanto à impossibilidade de rejulgamento da matéria pela via estreita dos aclaratórios:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS
. 1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem constituem meio hábil para promover o rejulgamento da causa sob o argumento de omissão ou contradição inexistentes.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AREsp n. 3.028.706/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de
22/4/2026.)

Feitas essas considerações iniciais sobre os limites cognitivos da via recursal eleita, passo ao exame das omissões e contradições alegadas pela embargante.

A embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão ao não valorar devidamente o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e o laudo de inspeção técnica (ID 28288699) como provas de fraude, documentos estes que, segundo sua tese, gozariam de presunção de legitimidade. Contudo,
não se verifica qualquer vício de omissão ou contradição
nesse ponto.

O acórdão embargado (ID 35330243) enfrentou diretamente a questão probatória, fundamentando-se no entendimento vinculante fixado por este Tribunal de Justiça no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 4
(Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000). Restou expressamente consignado que o TOI, quando lavrado de
forma unilateral pela concessionária,
não ostenta presunção absoluta de veracidade e é insuficiente, por si só, para legitimar a cobrança de Consumo Não Registrado (CNR) ou imputar fraude ao consumidor.

Ademais, a decisão colegiada foi clara ao destacar que o cerne da infração administrativa aplicada pelo
PROCON Municipal de Marabá
não se limitou à discussão técnica sobre a medição, mas concentrou-se na
prática abusiva
de condicionar a alteração da titularidade do serviço ao pagamento de débitos pretéritos de terceiros. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao definir que a dívida de energia elétrica possui natureza
pessoal (
propter personam
)
, vinculando-se ao efetivo consumidor e não ao imóvel, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E RECUSA NA TROCA DE TITULARIDADE EM RAZÃO DE DÉBITOS DE EX-LOCATÁRIA. NATUREZA PESSOAL DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e indenização por danos morais. A autora, proprietária de imóvel utilizado para locação, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido e a troca de titularidade da unidade consumidora negada em razão de débitos deixados por ex-inquilina. Buscou judicialmente a regularização cadastral, o restabelecimento do serviço e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode condicionar a troca de titularidade e o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos contraídos por ex-usuário; (ii) estabelecer se, diante da recusa e interrupção indevidas, é devida indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. Débitos oriundos de fornecimento de energia elétrica possuem natureza pessoal (propter personam), sendo de responsabilidade do usuário que contratou o serviço, não do proprietário do imóvel, conforme entendimento pacífico do STJ. A concessionária incorre em falha na prestação do serviço ao condicionar a troca de titularidade e o restabelecimento do fornecimento ao pagamento de dívida de terceiro, configurando ato ilícito e ensejando responsabilidade objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A negativa de alteração cadastral e a manutenção da interrupção do fornecimento apenas foram revertidas por

(TJPA – RECURSO INOMINADO CÍVEL – Nº 0005460-38.2018.8.14.0012 – Relator(a): LUCIO BARRETO GUERREIRO – 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais)

Portanto, a exigência de quitação de débitos de ocupantes anteriores como condição para a prestação do serviço configura violação direta ao
art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor
, o que torna a conduta da concessionária ilícita independentemente da validade técnica do TOI.

Quanto à alegada omissão sobre a excludente de responsabilidade prevista no
art. 14, § 3º, inciso I, do CDC
("o defeito inexiste"), a tese também não prospera. O acórdão, ao reconhecer a ilegalidade jurídica do condicionamento da troca de titularidade, concluiu logicamente pela existência de um
defeito na prestação do serviço
, não na esfera técnica da medição, mas na esfera comercial e jurídica da relação consumerista. O reconhecimento de uma prática abusiva prejudica e afasta, por incompatibilidade lógica, a tese de inexistência de defeito.

Assim, o que se observa é o mero inconformismo da embargante com a valoração das provas e a conclusão jurídica adotada, pretendendo a rediscussão de mérito sob o manto de suposta omissão. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu em casos análogos envolvendo a mesma concessionária e o tema do IRDR nº 4:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRDR. OMISSÕES. NATUREZA JURÍDICA DA PARTICIPAÇÃO DA ANEEL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FASE DE ADMISSIBILIDADE DO IRDR. PRELIMINAR DEVIDAMENTE AFASTADA. NULIDADE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NATUREZA RELATIVA. PRECLUSÃO RECONHECIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

1.
O acórdão guerreado não padece de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, inexistindo quaisquer das omissões alegadas, de modo que se afigura patente nos presentes embargos de declaração o intuito de rediscussão do mérito das questões decididas no julgamento de mérito do IRDR.

2.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801251-63.2017.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 24/02/2021)

Dessa forma, resta demonstrado que todos os pontos relevantes foram apreciados de forma coerente e fundamentada, inexistindo vícios a serem sanados nesta via integrativa.

No que tange à dosimetria da multa administrativa, a embargante alega omissão quanto à fundamentação do valor fixado em
2.000 UFMs
(R$ 39.260,00). Entretanto, verifica-se que o acórdão de ID 35330243 endossou a análise fática realizada pelo juízo de origem, que por sua vez validou a decisão do
PROCON Municipal de Marabá
. A penalidade foi graduada em estrita observância aos critérios do
art. 57 do Código de Defesa do Consumidor
e do
Decreto Municipal nº 90/2010
, considerando a gravidade da infração (condicionamento de serviço essencial), a vantagem auferida e o porte econômico da concessionária.

É cediço que o controle judicial das sanções administrativas deve se limitar à legalidade e à razoabilidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração na análise do mérito administrativo quando não demonstrada flagrante ilegalidade. No caso,
a multa foi inclusive reduzida na esfera administrativa,
o que demonstra a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade pelo órgão julgador. O inconformismo da parte com o montante da condenação não configura omissão, mas tentativa de revisão do mérito, o que é incabível pela via eleita.

Sobre o pedido de
prequestionamento
, esclareço que o
art. 1.025 do Código de Processo Civil
introduziu o chamado prequestionamento ficto em nosso ordenamento jurídico. Assim, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios apontados.

A conduta da embargante, ao reiterar teses extensamente debatidas e decididas, revela o nítido propósito de rediscutir a matéria julgada e procrastinar o trânsito em julgado da decisão. Tal prática configura o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do art. 1026, § 2º, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2º, do CPC. Precedentes. 4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Diante disso, advirto a parte embargante que a insistência na rediscussão de mérito por meio de novos embargos de declaração ensejará a aplicação da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
, a qual poderá ser fixada em até dois por cento sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da cumulação com sanções por litigância de má-fé.

Portanto, inexistindo qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face de ACÓRDÃO ID n. 35330243, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

Fica a embargante advertida quanto ao caráter protelatório da reiteração de teses de mérito já decididas, sob pena de aplicação da multa prevista no
artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 02/06/2026